Tribunal: TJSP
Processo: 7007328-75.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7007328-75.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WALLACE CÁSSIO MOURA PINTO VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7007328-75.2017.8.26.0482
Agravante: WALLACE CÁSSIO MOURA PINTO VIEIRA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 20.848
Agravo em execução. Livramento condicional. Ausência de
mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.60 que, ao mesmo tempo em que deferiu a
progressão ao regime semiaberto, indeferiu o
pedido de concessão do livramento condicional
porque não preenchido o requisito subjetivo,
pretendendo a concessão da benesse (fls.63/66).
Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.74), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
3
pelo seu não provimento (fls.68/73).
Mantida a decisão (fls.74), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.80/87).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Além do requisito objetivo (lapso
temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito -
tomada a palavra em seu sentido etimológico,
significando, portanto, “merecimento” - para a
obtenção do benefício.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
4
“São
muito
diversas
as
situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Desse modo também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que, bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
5
comportamento carcerário não se confunde com aptidão
ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é
bastante
prematura
e
tal
atitude
se
revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o benefício
do
livramento
condicional,
é
necessário
que
o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução -
de se achar capacitado para o reingresso à vida em
comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E
pelo que noticiam os autos, existe esse periculum
libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva
ainda que o
Atestado
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária (fls.30 e 36) tenha certificado o
bom comportamento carcerário do Agravante - não
recomendam por ora o benefício, considerando-se
que: 1. o Agravante cumpre uma pena total de 07
(sete) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um)
dias de reclusão, referente aos crimes de roubo
majorado, de receptação, e de incêndio; 2. o
término de cumprimento da pena está previsto para
02.04.2020;
3.
o
Agravante
foi
recentemente
progredido ao regime semiaberto (em 22.10.2019,
aliás, a mesma decisão que indeferiu o benefício
aqui pleiteado fls.60), não havendo tempo hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
6
para aferição de sua adaptação ao regime menos
severo; 4. o Agravante registra em seu prontuário
carcerário a prática de: a. uma falta disciplinar
de
natureza
média,
consistente
em
burlar
a
vigilância; b. quatro faltas disciplinares de
natureza grave, consistentes em: b.1. posse de
aparelho de telefonia celular; b.2. desrespeito;
b.3. indisciplina, desobediência e desrespeito ao
funcionário; b.4. indisciplina e desobediência à
ordem
recebida;
5.
em que pese o exame criminológico realizado (fls.44/47) tenha concluído favoravelmente à concessão dos benefícios, constou, no Relatório Psicológico
(fls.45), que o Agravante “demonstra fase de
reflexão buscando rever seus valores e aceitar
melhor seus limites devido ao sofrimento interno
ocasionado pelo maior período aprisionado. Assume
os delitos, avalia que envolveu-se na criminalidade por imaturidade, orgulho e
impulsividade não aproveitando a oportunidade que
obteve. Apresenta crítica em construção positiva”.
Veja-se
que
o
livramento
condicional é, dentro do sistema progressivo de
execução de penas, o mais brando dos regimes, o
mais flexível e consequentemente o de menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
7
fiscalização e, por isso, para a sua concessão, há
a
necessidade
de
o
Agravante
comprovar
rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem
como a cessação de sua periculosidade, e principalmente o necessário amadurecimento da
personalidade, com provas de assimilação efetiva
da terapêutica penal de ressocialização e empenho
no propósito de radical mudança de vida para não
mais delinquir.
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois,
então, aferir-se seu merecimento para retornar ao
convívio da sociedade. E isto porque o sistema
progressivo de cumprimento de pena
visando à
gradativa ressocialização do preso pressupõe que
o condenado caminhe do sistema penitenciário mais
severo ao mais brando, um a um, por sabida a
vedação da progressão por salto (Súmula no 491, do
Superior Tribunal de Justiça), à medida que vai
preenchendo os requisitos necessários, inclusive a
demonstração de seu merecimento.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7007328-75.2017.8.26.0482 -Voto no 20.848 - AP
8
como forma de estímulo à sua regeneração, mediante
satisfação de requisitos subjetivo e objetivo, e,
considerando-se a função ontológica da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo processo
de reforma do criminoso. Deve, assim, ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social e não é este caso.
Além do mais, não foi comprovado
o preenchimento de todos os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional, nos
termos do artigo 83 do Código Penal, em especial o
bom desempenho no trabalho e a aptidão para prover
à própria subsistência mediante trabalho honesto.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR